Tribunal: CARF
Processo: 10073.720672/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720672/2018-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.786 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
JOSÉ SEGRETO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
CONDIÇÕES COMPROVADAS. SÚMULA CARF no 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Condições comprovadas
através de elementos probatórios apresentados em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720672/2018-72
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720672/2018-72

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 43 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2016,
ano-calendário 2015 (fls. 07/10), lavrada em 07/05/2018, por meio da qual foi reduzido
o imposto a restituir declarado de R$ 9.237,23 para R$ 1.251,33.
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 09), o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
( Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave

Da Ciência
A ciência do lançamento foi efetuada em 27/03/2018 (fls. 37), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 19/04/2018 (fls. 02/06), por meio da qual presta esclarecimentos e
alega, em resumo, que os rendimentos seriam isentos, por se tratar de valores
decorrentes de aposentadoria, recebidos por portador de moléstia grave (doença
aterosclerótica uniarterial grave), conforme Lei 7.713/88.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, exarada com dispensa de Ementa conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2018 (e-fl. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 19/12/2018 (e-fl. 54), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
portador de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos. Junta
documentos (e-fls. 60 e ss.). Apresenta nova petição com documentos em 13/11/2019 (e-fls. 71 e
ss.).
É o relatório.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720672/2018-72

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave no valor de R$75.394,35.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Em continuidade, para verificação do atendimento ao segundo requisito,
esclareça-se que as súmulas refletem os dispositivos legais que regem a matéria e que foram
reproduzidos na decisão recorrida, vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713,
de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no
9.250, de 1995), abaixo transcritos e ora grifados:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
Verifique-se então o fundamento para denegação dos argumentos impugnatórios
pela Primeira Instância Administrativa, através do seguinte excerto do Voto do Acórdão
combatido:
Voto
...
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.786 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720672/2018-72

Da Omissão de Rendimentos
...
No presente caso, ficou comprovado que os rendimentos recebidos foram decorrentes de
aposentadoria.
No entanto, não restou devidamente comprovada, nos autos, a moléstia grave, por meio
de laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, nos termos da legislação. O laudo de fls. 21 foi
emitido por rede particular de saúde.
...
O fato é que, com a apreciação do Laudo Pericial emitido por médico do Hospital
Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa em 13/08/2018 (e-fls. 60), prova aceita através
da relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em
sede impugnatória, sanada está apresentação de laudo médico pericial emitido por serviço
médico oficial apontada pela DRJ.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, no sentido de
reconhecimento dos rendimentos percebidos pelo interessado como isentos, diante da
portabilidade de moléstia grave.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 81
DF CARF MF
Original